Tribunal: TJDFT
Processo: 0734598-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa em face do acórdão, nos quais sustenta a ocorrência de omissão quanto à inexistência de condenação com trânsito em julgado para configurar a reincidência.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão, ora embargado, não apresenta quaisquer dos referidos vícios.
3. No caso dos autos, não há omissão a ser sanada. Isso porque, ao individualizar a reprimenda, o magistrado de origem considerou a agravante da reincidência tendo em vista a existência de condenação anterior. A FAP contida nos anexos do ID 66907320, registra condenação com trânsito em julgado definitivo. No caso, a condenação contida nos autos da ação penal no 0000704-82.2017.8.26.0530 que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP. A data do trânsito em julgado do referido processo é em 20/06/2019 (Vide ID: 66907323 pág. 02).
4. Portanto, não existe vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma inteligível e fundamentada.
5. Impende ressaltar, por fim, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas. O efeito infringente, para ser legítimo, só terá lugar quando a alteração da decisão for consequência necessária do acolhimento dos embargos. Outrossim, o inconformismo do embargante com o teor do acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.